Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. TARIFA PROMO. 123 MILHAS. PAGAMENTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REQUERIMENTO DO ESTABELECIMENTO CREDOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca dos argumentos sustentados nos autos, especialmente acerca da solidariedade da ré MASTERCARD. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foi exposta fundamentação suficiente, por si só, para justificar a conclusão adotada. Aliás, conforme item 7 da ementa de julgamento, foi citado como reforço à argumentação o Acórdão 1407608, no qual expressamente há o afastamento da solidariedade em questões como a presente.
IV. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.